Tribunal: TJMT
Processo: 1000597-53.2021.8.11.0027
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000597-53.2021.8.11.0027
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), JULIO CESAR DA SILVA - CPF: 005.761.561-67 (EMBARGANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), GENICLEIA SANCHES DA SILVA - CPF: 031.328.411-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. QUANTIDADE ÍNFIMA DE ENTORPECENTE. TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. PROVAS PRODUZIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL NÃO CORROBORADAS EM JUÍZO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA E CONFIABILIDADE DAS PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu o recurso de apelação
interposto pelo
próprio
embargante e manteve a sua
condenação pelos crimes previstos nos
arts
. 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
(tráfico
de drogas
e associação para o
tráfico
)
, na forma do art. 69 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há sete questões em discussão: (i) verificar eventual omissão quanto à reduzida quantidade de entorpecente apreendida e à alegada ausência de elementos indicativos de mercancia; (
ii
) examinar possível omissão no enfrentamento da tese de desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006; (
iii
) aferir eventual omissão quanto à demonstração dos requisitos de estabilidade e permanência necessários à configuração do delito de associação para o tráfico; (
iv
) analisar possível omissão quanto à alegada violação do art. 155 do Código de Processo Penal, em razão da valoração de elemento informativo não corroborado em juízo; (v) verificar eventual omissão quanto à repercussão do lapso temporal entre os fatos e o julgamento sobre a confiabilidade das provas; (vi) examinar alegada contradição entre o reconhecimento dos maus antecedentes e o afastamento da agravante da reincidência; e (
vii
) aferir eventual omissão quanto à fundamentação empregada para a exasperação da pena-base
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão da matéria decidida.

A alegada omissão quanto à pequena quantidade de droga apreendida não se configura, pois o acórdão embargado consignou expressamente que a apreensão de 1,203g de maconha, por si só, não afasta a tipicidade do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, especialmente diante do contexto de comercialização por telefone com entrega de entorpecentes.

Não há omissão quanto à desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que o acórdão reconheceu a mercancia a partir da dinâmica de comercialização apurada nos autos, incompatível com o porte para consumo pessoal.

No tocante ao crime de associação para o tráfico, o acórdão enfrentou a matéria ao reconhecer a existência de vínculo estável e permanente entre os agentes, com divisão de tarefas e atuação coordenada, com base em elementos colhidos na investigação e confirmados em juízo.

Quanto à alegada afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal, o acórdão registrou que a condenação não se fundou exclusivamente em elementos inquisitoriais, mas em provas submetidas ao contraditório judicial, corroboradas por depoimentos policiais, interceptações telefônicas e relatórios investigativos.

A alegação de omissão quanto ao lapso temporal não se sustenta,
pois
a defesa, embora invoque prejuízo à credibilidade das provas pelo decurso do tempo, não indica ponto não enfrentado nem demonstra prejuízo concreto, limitando-se à
revaloração
do conjunto probatório.

Não há contradição no reconhecimento dos maus antecedentes sem a incidência da agravante da reincidência, tendo o acórdão distinguido os institutos e afastado a valoração da mesma condenação anterior em ambas as fases da dosimetria, em observância ao princípio do
non bis in idem
.

I
nexiste omissão quanto à fundamentação do aumento da pena-base na fração de 1/6, pois o acórdão indicou a circunstância judicial desfavorável (antecedentes) e apresentou justificativa suficiente para a exasperação adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11
.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada,
não
se prestando à rediscussão do mérito da decisão nem à
revaloração
do conjunto fático-probatório. 2. Inexiste omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a controvérsia submetida a julgamento e adota fundamentação idônea para sustentar a conclusão alcançada
.
”

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 155 e 619; CF/1988, art. 93, IX; Lei n. 11.343/2006,
arts
. 28, 33 e 35; CP, art. 69.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Júlio Cesar da Silva
, com fundamento no art. 619 do Código de Processo Penal, contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara Criminal (ID. 333292860), que, por unanimidade, conheceu
e

negou provimento ao
recurso de apelação por ele interposto, mantendo a condenação pelos crimes previstos nos
arts
. 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa.

Sustenta, em síntese, a existência de omissões quanto: (i) à consideração da ínfima quantidade de droga apreendida (1,203g de maconha) e à ausência de elementos concretos de mercancia; (
ii
) à análise do pedido de desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006; (
iii
) à demonstração de vínculo estável e permanente apto a caracterizar o delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006); (
iv
) à validade do depoimento da testemunha Zilda Aparecida Marques (“Dinha”), que não teria confirmado, em juízo, declarações prestadas na fase inquisitorial (CPP, art. 155); e (v) à alegada prejudicialidade do lapso temporal entre os fatos (2015) e o julgamento, por suposto comprometimento da confiabilidade das provas.

Aponta, ainda, contradição na dosimetria, ao afirmar incoerência entre o reconhecimento dos maus antecedentes e o afastamento da agravante da reincidência. Por fim, alega omissão quanto à fundamentação do aumento da pena-base na fração de 1/6, sustentando ausência de justificativa específica para o patamar
adotado.

Requer, ainda, manifestação expressa para fins de prequestionamento, com pronunciamento, entre outros, sobre os
arts
. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006,
arts
. 155 e 619 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal.

Em contrarrazões, o Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça
Dr. José de Medeiros
, manifestou-se pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O Código de Processo Penal dispõe, em seu art. 619, acerca dos embargos de declaração, nos seguintes termos:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos, conforme certificado no sistema eletrônico, nos termos do art. 619 do
Código de Processo Penal.

No tocante à alegada omissão quanto à
tese de
apreensão de quantidade ínfima de droga
, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão ao consignar que a apreensão de 1,203g de maconha não afasta, por si só, a tipicidade do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por ser compatível com o chamado “tráfico formiguinha”, notadamente em contexto de comercialização por telefone com entrega (“disque-drogas”)
,

assim, inexistente o vício apontado.

A alegação de omissão quanto ao pedido de desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006
não procede, porquanto o acórdão embargado, ao reconhecer a suficiência do conjunto probatório para a condenação pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico, afastou, de forma fundamentada, a hipótese de porte para consumo pessoal, por incompatível com a dinâmica de comercialização evidenciada nos autos.

De igual modo,
não se
verifica
omissão quanto à ausência de demonstração de vínculo estável e permanente
apto a caracterizar o delito de
associação para o tráfico

(art. 35 da Lei n.º 11.343/2006
)
.
O acórdão embargado consignou que o embargante e sua companheira mantinham vínculo estável e permanente, com divisão de tarefas e atuação organizada para a traficância, conclusão extraída dos relatórios de interceptação, do Relatório Final de Análise n.º 009/2015 e dos depoimentos policiais, que evidenciaram apuração prolongada e incompatível com ajuste ocasional. Nesse contexto, a referência à posição de liderança não constituiu fundamento autônomo da condenação, mas elemento acessório dentro do contexto fático-probatório já examinado.

No que concerne à alegada afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal,
não se identifica o vício apontado, uma vez que o acórdão registrou expressamente que a condenação não se fundou exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, mas em prova produzida sob o crivo do contraditório judicial, corroborada por interceptações telefônicas e relatórios investigativos.

Sustenta, ainda, omissão quanto à análise da alegada prejudicialidade do lapso temporal entre os fatos (2015) e o julgamento,
ao argumento de que o decurso do tempo comprometeria a confiabilidade dos elementos probatórios. Todavia, não se verifica o vício apontado, pois a tese não indica ponto específico do acórdão que teria deixado de ser apreciado, tampouco demonstra prejuízo concreto decorrente do decurso do tempo (CPP, art. 563), limitando-se a pretender nova valoração do conjunto probatório, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração (CPP, art. 619).

O argumento de incoerência entre o reconhecimento dos maus antecedentes e a não incidência da agravante da reincidência não procede.
O acórdão embargado consignou que a condenação anterior foi valorada na primeira fase da dosimetria, sem incidência na segunda, em observância à distinção técnica entre os institutos. Ademais, é vedada a utilização simultânea da mesma condenação como maus antecedentes (art. 59 do CP) e como reincidência (art. 63 do CP), sob pena de
bis in idem
.

O embargante sustenta omissão quanto à fundamentação do aumento da pena-base na fração de 1/6
, sob o argumento de ausência de justificativa para o patamar adotado. Todavia, não se verifica o vício apontado. O acórdão embargado explicitou a existência de circunstância judicial desfavorável — antecedentes —, indicando a condenação anterior e o respectivo trânsito em julgado, fundamentos que justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, bem como a adoção do incremento de 1/6 como patamar moderado.

R
egistra-se
, para fins de
prequestionamento
,
que as matérias suscitadas foram suficientemente examinadas, inexistindo vício a ser sanado na via do art. 619 do Código de Processo Penal, sendo desnecessária menção expressa e individualizada a cada dispositivo indicado pela parte.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
Júlio Cesar da Silva
e, no mérito,
REJEITO-OS
, por não se verificarem omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026